Tribunal: TJMT
Processo: 1008387-34.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008387-34.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA MARITSA DE ARAUJO - CPF: 522.607.551-00 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA –
MÉRITO
– CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO CONSUMIDOR – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitidos com a participação e assinatura do consumidor e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008387-34.2019.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

SONIA MARITSA DE ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis – MT,
MM. Juiz

Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
nº
1008387-34.2019.8.11.0003
, ajuizada por
SONIA MARITSA DE ARAUJO
, que julgou procedente o pedido da inicial
para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais emitidas nos valores de R$1.850,30 (um mil, oitocentos e cinquenta reais, trinta centavos), com vencimento para 30/07/2018 e R$499,50 (quatrocentos e noventa e nove reais, cinquenta centavos), com vencimento para o dia 30/06/2019; condenar a ré no pagamento da importância de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar da sentença, julgando improcedente o pedido de reconvenção proposto pela ré-reconvinte.

Ainda, condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, assim como fixou em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à reconvenção.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, a necessidade de reforma da decisão de 1° grau ante a coerência e regularidade dos procedimentos adotados e, após a detecção de irregularidade no medidor de consumo, promoveu a revisão no faturamento do serviço prestado, conforme previsão expressa do artigo 129 e seguintes da Resolução 414/2010 – ANEEL.

Sustenta que lavrou o Termo de Ocorrência de Inspeção n° 660110, no ato da vistoria realizada na data de 02/05/2018, onde fora constatado a existência de irregularidade no medidor, demonstrando algum tipo de alteração a fim de alterar a leitura do consumo de energia para menor, ou seja, a energia consumida é menor do que a energia lida computada pelo medidor.

Acrescenta que foi identificada nova irregularidade no medidor de consumo da parte recorrida, por funcionários devidamente capacitados, ocasião em que foi lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção de nº 692882, na data de 31/01/2019.

Esclarece que as referidas irregularidades encontradas eram externas ao medidor, ou seja, a perícia no aparelho seria insuficiente para comprovar a falha na medição, vez que era externa, sendo necessário, como dito alhures, uma perícia indireta para levantamento de carga instalada e aferição de consumo.

Salienta que a demonstração da irregularidade, no caso dos autos, se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção e as fotos do medidor adulterado, haja vista que a irregularidade estava fora do aparelho de medição da unidade consumidora, logo não faz sentido emitir laudo do INMETRO quando a irregularidade é fora do medidor, conforme restou devidamente comprovado no caderno processual.

Acrescenta, ainda, a presunção de legalidade dos atos da concessionária e que o cerne da questão não é provar a autoria do cometimento da irregularidade, mas a demonstração do proveito econômico em detrimento dela.

Indaga a inexistência de dano moral, afirmando que restou comprovado a ocorrência de irregularidade no medidor da apelada, e não tendo esta comprovado a ocorrência de abalo moral passível de indenização, resta evidente o desacerto da r. sentença, o que merece ser reformado.

Com base em tais argumentos, pugna provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para declarar a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidade e cálculo de recuperação de consumo, determinando o pagamento integral do valor faturado, devendo ser afastada quaisquer indenizações à recorrida (Id. 82007520).

Contrarrazões ofertadas no Id 82007525, com preliminar de ausência de observação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido conforme se observa pelo Id. 82007521/82007522.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela parte recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Quanto ao mérito, cinge-se se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado a
SONIA MARITSA DE ARAUJO
.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedente o pedido da inicial
para declarar a inexistência do débito, bem como para condenar a ré no pagamento da importância de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar da sentença, julgando improcedente o pedido de reconvenção proposto pela ré-reconvinte.

Irresignada, a apelante defende a regularidade dos procedimentos adotados por ocasião da cobrança, bem como a inexistência de dano moral.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão
.

Na hipótese, analisando detidamente o conjunto probatório, tenho que a apelante se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu sua defesa com cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 660110, no qual
consta a assinatura da autora
Sonia Maritsa de Araújo
(Id 82007458), um segundo TOI nº 692882 (Id. 82007459) em que a autora se recusou a assinar, fotografias indicando as irregularidades encontradas (Id 82007457), o demonstrativo de cálculo e carta de notificação ao cliente (Id 82007455)
.

No tocante a ausência notificação da data de realização da avaliação técnica, conforme se observa pelo TOI nº 692882 (Id. 82007459), comprova-se no referido documento, de modo que, tal fato, isoladamente considerado, não implica na ausência de notificação da consumidora.

Ademais, o momento da realização da avaliação técnica não permite interação com o consumidor que apenas acompanha a realização do ensaio metrológico e, caso discorde do resultado, pode impugná-lo ou requerer a realização de perícia técnica, conforme estabelece o art. 129, § 6º da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

Assim, com
provada a falha no registro de consumo deve ser reconhecido o direito da recorrente à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

No mais
, configurada a legalidade da cobrança do débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há falar em inexistência do mesmo, pelo que merece reforma a r. sentença de primeiro grau.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR –
ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010).
Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.
No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo que após a inspeção passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito”

(N.U 1000730-07.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.
Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
”
(N.U 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se, por consequência, o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por ser a autora/recorrida beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021